Tribunal: STF
Processo: HC 184933
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.862/MG.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de execução indeferiu ao paciente a concessão de prisão domiciliar. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ. 
    3.  Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão antecipada da prisão domiciliar ao paciente, até que cessem os riscos da contaminação pelo Coronavírus, COVID-19”, afirmando que o “paciente, em cumprimento de pena em penitenciaria situada na comarca de Juiz de Fora/MG, é idoso (31.08.1949) e acometido de hipertensão arterial”, pertencendo, portanto, ao grupo de risco para a doença.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. A tese desenvolvida na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TJMG e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem ao indeferir o pleito defensivo:
    “[...] o sentenciado integra a lista de pessoas que, embora sendo portadores de doenças que se enquadram na população de risco de contaminação pelo COVID-19 emitida pelo Ministério da Saúde, são acautelados em cumprimento de pena no regime fechado, que ostentam condenação cuja pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão, por cometimento de crimes violentos, tais como homicídios, crimes sexuais, reiteração de roubos e tráfico de drogas, além de organização criminosa e lavagem de dinheiro, recomendando, nesses casos, que permaneçam no cárcere, sob vigilância contínua do serviço de saúde da unidade prisional onde estiverem matriculados e, em apresentando sintomas do COVID-19, devidamente atestado, sejam isolados dos demais reclusos. 
    […].” 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator